Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-10.2022.8.11.0108
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001047-10.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEAN RUFINO DOS SANTOS - CPF: 123.011.734-29 (APELANTE), EDVONEY LIMA DIAS - CPF: 957.900.391-20 (TESTEMUNHA), SALVELINA RUFINO DOS SANTOS - CPF: 063.264.294-71 (TESTEMUNHA), JONATAN LUIZ FERREIRA - CPF: 040.141.291-10 (TESTEMUNHA), MARIA JEANE DOS SANTOS - CPF: 132.890.464-43 (TESTEMUNHA), AGNALDO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 762.438.931-20 (VÍTIMA), IVETE DA COSTA SILVA - CPF: 024.452.461-05 (VÍTIMA), MARIA JOSE CAETANO ROSA - CPF: 513.980.871-49 (VÍTIMA), NEIVA FOGUESATTO ZANGIROLAMI - CPF: 996.408.560-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ISENÇÃO D
O PAGAMENTO DE
CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

O apelo limita-se ao pedido de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, sob o argumento de hipossuficiência econômica e assistência pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal pode afastar, em sede
de recurso de apelação
, a condenação ao pagamento das custas processuais, sob o fundamento de hipossuficiência econômica do condenado
,
assistido pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória (art. 804, CPP).

Compete ao Juízo da Execução Penal verificar a hipossuficiência econômica do
réu
e decidir sobre eventual suspensão da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito automático da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPP.

Eventual análise sobre a hipossuficiência econômica do condenado deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, razão pela qual não se conhece de apelação criminal que vise, exclusivamente, ao afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Criminal n. 1002267-71.2021.8.11.0013, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, j. 01/12/2025; TJ-MT, Apelação Criminal n. 1008817-92.2021.8.11.0042, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 27/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Gean Rufino dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 1001047-10.2022.8.11.0108, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolvê-lo
quanto à prática
do crime de desacato (art. 386, III, do CPP) e condená-lo pel
a prática
o delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP), fixando-lhe a pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além
do pagamento
de 10 dias-multa.

Nas razões recursais (ID. 322591954), não
se
impugna a condenação
da pena
restritiva de liberdade
, limitando-se a requerer o afastamento
d
a condenação ao
pagamento
das custas processuais, sob o argumento de que o apelante é assistido pela Defensoria Pública e não possui condições econômicas para arcar com o encargo.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID. 322591959), pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando que a condenação ao pagamento das custas
processuais
é consectário legal da sentença e que eventual análise de
hipossuficiência econômica
deve ocorrer n
o âmbito d
a execução penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Amarildo César
Fachon
e
(ID. 325392394), manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
)

Colenda Câmara:

Cumpre destacar, inicialmente, que o recurso
apesar de
tempestivo
e
interposto por parte legitimada
, não é adequado ao fim pretendido, pois
o único pleito devolvido à apreciação desta instância
consiste no pedido de concessão d
os benefícios da
justiça gratuita,
visando
ao afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

A pretensão
, pois,
não

pode ser conhecida
por meio do presente recurso de apelação, vez que
a condenação ao pagamento das custas
processuais
é efeito automático da sentença penal condenatória (art. 804, CPP). A competência para avaliar eventual hipossuficiência econômica do condenado é do Juízo da Execução Penal.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de
Mato Grosso, que há muito reconhece ser
atribuição do Juízo da Execução Penal
avaliar a situação econômica do condenado. A Corte tem decidido que o afastamento das custas processuais, por depender de exame individualizado da capacidade financeira do apenado, não pode ser realizado por meio de apelação criminal.

A título ilustrativo, destacam-se precedentes que reafirmam essa competência:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pedido de desclassificação para posse. Pleito de justiça gratuita. Desprovimento.

(...)

3. A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência legal da sucumbência (art. 804, CPP).

4. A concessão da justiça gratuita não isenta o réu do pagamento das custas, mas apenas suspende a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

5. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise da hipossuficiência do condenado para fins de suspensão da exigibilidade das custas.”

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10022677120218110013, Relator: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Data de Julgamento: 01/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
(...)

HIPOSSUFICIÊNCIA.
DESTINAÇÃO DE BENS E NUMERÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

(...)

4. A pena de multa deve ser mantida conforme fixada, não sendo cabível a isenção em razão da hipossuficiência, salvo avaliação no momento da execução.

5. O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado no Juízo da Execução Penal, conforme a legislação vigente.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10088179220218110042, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2025)

Em síntese, a verificação da capacidade financeira do condenado constitui matéria típica da execução penal, razão pela qual o pedido de afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais não pode ser apreciado na via da apelação criminal.

No que se refere ao prequestionamento, anoto que as questões suscitadas foram objeto de análise, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais específicos. Assim, consideram-se
prequestionados
os temas pertinentes.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da
Procuradoria-geral
de Justiça,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação criminal interposto por

Gean Rufino dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025